Tribunal: TJSP
Processo: 1004676-38.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. A ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41. Jurisprudência majoritária do STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e não

Ementa:
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO-LEI 3.365/41. A ação indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de servidão administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal, consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei 3.365/41. Jurisprudência majoritária do STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004676-38.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes
HELENA MITIKO TAKAKI HISATSUGU, ELIZABETE KINUE TAKAKI
TOME, MARIA NAOMI TAKAKI TAMURA, PAULO SHIGUERO TAKAKI e
MARIO TUYOSHI TAKAKI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-38.2019.8.26.0024 -Voto no 36496
2
VOTO No 36496
APELAÇÃO No 1004676-38.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
APELANTES: HELENA MITIKO TAKAKI HISATSUGU E OUTROS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA
MM JUIZ: DR. JAMIL NAKAD JUNIOR
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO DECRETO-LEI 3.365/41. A ação indenizatória
de reparação de danos causados pela constituição
de servidão administrativa sujeita-se à prescrição
quinquenal, consoante previsto no art. 10,
parágrafo
único,
do
Decreto-lei
3.365/41.
Jurisprudência
majoritária
do
STJ.
Sentença
mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de ação de responsabilidade
civil por desapropriação ajuizada por HELENA MITIKO TAKAKI
HISATSUGU E OUTROS em face do MUNICÍPIO DE ANDRADINA, objetivando a indenização na quantia de
R$300.000,00 (trezentos mil reais). Alegam, em síntese, serem
proprietários dos imóveis objeto das matrículas no 45.391 e
23.552, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Andradina-SP, e que, recentemente, descobriram que os seus
imóveis foram indevidamente expropriados pela Administração
Pública Municipal que está usando, sem qualquer indenização ou
compensação, suas áreas para a passagens de tubulação de águas
pluviais; os imóveis estão inviáveis para qualquer utilização.
A r. sentença de fls. 256/260 reconheceu a
prescrição do pedido condenatório, nos termos acima expostos,
conforme disposição do artigo 487, inciso II, do Código de Processo
Civil, e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de
mérito. Honorários advocatícios sucumbenciais da parte requerida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-38.2019.8.26.0024 -Voto no 36496
3
no valor de 10% do valor da causa.
Recorrem os autores sustentando que só
tiveram ciência da apropriação indireta em maio de 2018, o que
por si já é mais do que suficiente para afastar a prescrição. Pedem
a inversão do resultado com o decreto de procedência da ação (fls.
263/284).
Recurso processado, com resposta (fls.
289/300). O processo foi distribuído livremente a esta Relatora.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II- Bem examinados os autos, consta na
inicial que os autores são proprietários dos imóveis objetos das
matrículas no 45.391 e 23.552, ambas do Cartório de Registro de
Imóveis e que, recentemente, teriam descoberto que seus imóveis
foram indevidamente expropriados pela Administração Pública
Municipal que está usando, sem qualquer indenização ou
compensação áreas para a passagens de tubulação de águas
pluviais. Com a passagem da tubulação, os imóveis (parte dos lotes
10, 09, 11 e 12 da quadra BV) pertencente aos requeridos ficaram
inviabilizados, tendo em vista que os equipamentos públicos
transpassa-os de forma a não permitir qualquer construção, por
serem faixa “Non Edificandi” de 4 metros, que totaliza uma
servidão administrativa de 240,16 m2.
Na forma da jurisprudência do STJ, a ação
indenizatória de reparação de danos causados pela constituição de
servidão
administrativa
sujeita-se
à
prescrição
quinquenal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-38.2019.8.26.0024 -Voto no 36496
4
consoante previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-lei
3.365/41. Nesse sentido, confiram-se:
"PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INDENIZAÇÃO.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. 1. Caso em que a Corte local
consignou: 'Por meio desta ação a parte autora,
ora apelada, pediu indenização decorrente da
servidão administrativa instaurada em seu imóvel
rural (..). Restou incontroverso nos autos que o
caso se trata de servidão administrativa, porque
não houve a perda do domínio do imóvel por seus
proprietários.
Entretanto,
ausente
norma
específica acerca da prescrição nas ações de
indenização com base nessa espécie de servidão,
aplica-se o prazo prescricional para a ação de
desapropriação indireta. Consoante confirmação
no laudo pericial, a servidão em discussão ocorreu
em 1950, por meio da instalação de sete torres de
sustentação de cabos de transmissão de energia
elétrica de alta tensão. Também é incontroverso
que foram instaladas outras sete torres na década
de 60 e outras seis no ano de 2007 (f.154). (...)
Dessa forma, está prescrito o direito da parte
autora de pedir indenização com fundamento na
desvalorização do imóvel decorrente da servidão
havida desde a década de 50. Entretanto, em
relação ao pedido indenização pela limitação do
uso do imóvel, não se verifica a ocorrência de
prescrição em relação à área onde foram
instaladas as torres em 2007, haja vista que esta
ação foi distribuída no dia 20/08/2014'.
2. O acórdão impugnado está em dissonância do
entendimento do STJ no sentido de que a
pretensão indenizatória pela constituição de
servidão administrativa extingue-se em cinco
anos, na forma do art. 10, parágrafo único, do
Decreto-Lei 3.365/1941. Dessa forma, deve-se
reconhecer a prescrição do fundo de direito da
pretensão de indenização referente à limitação de
uso da área onde foram instaladas as sete torres
de sustentação de cabos de transmissão de energia
elétrica em 2007, porquanto a ação foi distribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-38.2019.8.26.0024 -Voto no 36496
5
apenas em 2014, após o quinquênio prescricional.
3. Recurso Especial da Companhia Paulista de
Força e Luz provido. Recurso Especial dos
particulares
prejudicado."
(STJ,
REsp
1.811.104/MG,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/09/2019, DJe 11/10/2019).
"ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE.
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
INDENIZAÇÃO
POR
DESCONSTITUIÇÃO
SEM
O
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INADEQUAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO A
NORMATIVOS
FEDERAIS.
CARACTERIZAÇÃO.
PRETENSÃO
DECORRENTE
DE
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA.
OBSERVÂNCIA
DO
QUINQUÊNIO
PRESCRICIONAL.
JULGAMENTO PELA VALIDADE DE ATO DE
GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE
DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES
RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
FALTA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. SÚMULA 284/STF.
1. Ao Superior Tribunal de Justiça não compete,
pela via do recurso especial, examinar a negativa
de vigência a norma de índole constitucional,
ainda que de conteúdo principiológico.
2. A pretensão indenizatória pela constituição de
servidão administrativa extingue-se em cinco
anos, na forma do art. 10, parágrafo único, do
Decreto-Lei 3.365/1941. 3. Não se conhece do
recurso especial quando a deficiência na sua
fundamentação, ou a ausência dela, não permitir a
exata compreensão da controvérsia. Hipótese da
Súmula 284/STF.
4. Não se conhece do recurso especial que se
fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-38.2019.8.26.0024 -Voto no 36496
6
demonstração da similitude fático-jurídica, à mera
transcrição de ementas e de trechos de votos,
assim como tampouco indica qual preceito legal
fora interpretado de modo dissentâneo.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento" (STJ, AREsp 1.274.117/RS, Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, DJe 27/06/2018).”
Como a pretensão dos autores está fundada
em direito pessoal, não é aplicável o prazo de quinze anos previsto
no art. 1.238, do atual Código Civil.
De outra ponta, não verificada nenhuma
outra causa de interrupção do prazo de prescrição, conclui-se que a
pretensão
de
indenização
deduzida
prescreveu
antes
do
ajuizamento da ação de indenização.
Nesse contexto, não há como afastar o
reconhecimento da prescrição uma vez que, conforme consignado
na sentença, a presente ação somente foi ajuizada em setembro de
2019, quando já consumado o lapso prescricional, uma vez que os
imóveis foram transmitidos aos autores em 28.03.2004 (fls. 228 e
240). Mister ressaltar que o termo inicial da prescrição é a
intervenção na propriedade, não a ciência do proprietário.
Assim,
não
se
divisam,
nas
razões
recursais, argumentos capazes de desconstituir a decisão, que
deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004676-38.2019.8.26.0024 -Voto no 36496
7
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Como consectário lógico do julgamento,
majora-se a verba honorária fixada na origem em 1% a título de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
VERA ANGRISANI
Relatora